Tribunal: TJDFT
Processo: 0746016-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. PREPARO RECURSAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. FATOR IMPEDITIVO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NOME DO SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR. DEMANDARIA A PRODUÇÃO DE PROVAS POR MEIO DO MANEJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente; e b) a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de sócio indicado na Certidão de Dívida Ativa.
2. O recorrente, mesmo tendo formulado requerimento de concessão da gratuidade de justiça, optou por recolher o valor alusivo ao preparo recursal. 2.1. Percebe-se, em verdade, que a referida conduta é contraditória.
3. Convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da aludida “exceção de pré-executividade”. 3.1. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de modo curioso, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. 3.2. Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. 3.3. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. 3.4. É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. 3.5. Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. 3.6. No caso das exceções pré-processuais, ressalte-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional.
4. O termo "exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. 4.1. A ilegitimidade passiva é questão que deve ser tratada como “objeção formal peremptória”, sendo conveniente, em nome da clareza e da boa técnica, que sejam evitadas confusões a esse respeito. 4.2. Ainda assim, as defesas diretas e indiretas, formais ou substanciais, como é elementar, devem ser dirigidas ao Juízo singular e não à instância revisora.
5. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos na regra do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. 5.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como a faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 5.2. Para que seja corretamente compreendido o aludido requisito de constituição da Certidão de Dívida Ativa basta observar que a Fazenda Pública pode, inclusive, redirecionar a execução fiscal em desfavor do sujeito passivo eventualmente não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos da regra prevista no art. 135 do CTN.
6. No caso em deslinde o agravante figura como devedor, indicado na própria CDA, ou seja, desde o início do transcurso da execução fiscal. 6.1. Logo, não se trata aqui de hipótese de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio.
7. A demonstração de eventual ilegitimidade do devedor, ora agravante, demandaria a produção de provas por meio do manejo de embargos à execução.
8. Verifica-se, portanto, que deve ser preservada, no caso em deslinde, a presunção de veracidade e legitimidade da aludida Certidão de Dívida Ativa.
9. Recurso conhecido e desprovido.